Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719926-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES AGRAVADO: ELENILTON SILVA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por ELENILTON SILVA DE ANDRADE, deferiu o pedido de restrição de transferência, junto ao sistema RENAJUD, do veículo especificado nos autos. Em suas razões recursais (ID 71997880), o réu agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pois o autor agravado não teria participado das negociações de compra do veículo, e aduz não preenchimento dos requisitos, estabelecidos no art. 300 do CPC, necessários à concessão da medida liminar postulada na inicial. Quanto à não probabilidade do direito, sustenta, em singela síntese, não envolvimento na negociação de veículo feita por meio de estelionatários de que o autor agravado alega ter sido vítima. Afirma inexistência de negócio jurídico entre as partes, ausência de prova de ter incorrido em ato ilícito ou culpa concorrente e aponta culpa exclusiva do tio do agravado no prejuízo por este alegado. Quanto à ausência do perigo da demora, pondera não haver indícios de alienação do veículo. De outro lado, alega que a restrição imposta compromete sem justificativa o seu direito de propriedade sobre o veículo, sujeitando o bem, de relevante valor atual, à depreciação no curso do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga seja afastada a restrição de circulação do veículo, seja reconhecida a ilegitimidade ativa e seja o autor agravado condenado à multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 72001281). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, a questão posta em debate se circunscreve ao cabimento da restrição judicial de transferência, via sistema RENAJUD, de veículo apontado na petição inicial como objeto de negociação sob investigação criminal – pois supostamente intermediada por estelionatário – que teria ocasionado prejuízo ao autor agravado. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Trata-se de Ação de Reparação de Danos (com pedido de Medida Liminar) proposta por ELENILTON SILVA DE ANDRADE em face de PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES, na qual o Autor alega ter sido vítima de um golpe na compra de um veículo TOYOTA HYLUX, ano 2022, anunciado na plataforma OLX. Narra o Autor, por meio de seu advogado constituído, que seu tio, José Melo da Silva, iniciou tratativas com um indivíduo identificado como Lucas ("Luquinha") para a compra do referido veículo. Em seguida, o tio do Autor encontrou-se com o Réu, Paulo Roberto, suposto irmão de Lucas e proprietário do veículo. Após negociações e vistoria cautelar, acordaram a compra pelo valor de R$ 120.000,00 mais a entrega de um veículo JEEP RENEGADE pertencente ao tio do Autor, avaliado em R$ 130.000,00. Alega o Autor que, a pedido de seu tio, efetuou a transferência de R$ 50.000,00 e posteriormente R$ 70.000,00 para uma conta bancária indicada como sendo da esposa de Lucas, Sra. Angelina Dias Silva, e que o veículo JEEP RENEGADE foi entregue ao Réu. Contudo, após a concretização do segundo depósito, o Réu se recusou a preencher o DUT, alegando não ter recebido nenhum valor, momento em que o tio do Autor percebeu ter sido vítima de um golpe. Diante dos fatos narrados, o Autor requer, em sede de liminar, o sobrestamento de qualquer tentativa de transferência de titularidade do veículo TOYOTA HYLUX SWSRXA4FD, Chassi 8AJBA3FS6N0322633, Placa SGO-5827, de propriedade do Réu, junto ao DETRAN/DF, até o julgamento final da presente demanda. Junta para tanto diversos documentos, dentre os quais se destacam cópias da Petição Inicial [Ids 229267174, 229269886], da Procuração outorgada ao advogado [Id 229273495], do RG do Autor [Id 229273498], da Ocorrência Policial [Id 229273500], dos Comprovantes de Depósito [Ids 229273501, 229273502], da Ata Notarial [Id 229273503], do CRLV do Jeep Renegade [Id 229273505], do CRLV [Id 229273507] e do Laudo Cautelar do Toyota Hylux [Id 229273508]. FUNDAMENTAÇÃO No que concerne à probabilidade do direito, as alegações do Autor, corroboradas pelos documentos juntados, indicam a verossimilhança dos fatos narrados. A Ocorrência Policial [Id 229273500] registra o relato do tio do Autor acerca do golpe sofrido na negociação do veículo TOYOTA HYLUX. Os Comprovantes de Depósito [Ids 229273501, 229273502] demonstram as transferências bancárias efetuadas pelo Autor no montante total de R$ 120.000,00 para a conta de Angelina Dias Silva, conforme indicado por Lucas e com a ciência do Réu. O CRLV do veículo TOYOTA HYLUX [Id 229273507] comprova que o bem está registrado em nome do Réu, PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES. A tese autoral se ampara no artigo 186 do Código Civil, que dispõe sobre a obrigação de reparar o dano causado por negligência. Embora a análise meritória da responsabilidade das partes demande maior instrução processual, a narrativa e os documentos apresentados nesta fase indiciam a necessidade da tutela cautelar. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente o risco de que o Réu possa alienar o veículo TOYOTA HYLUX a terceiros antes do julgamento definitivo da presente demanda. Caso isso ocorra, a pretensão de eventual indenização por danos materiais, no valor de R$ 60.000,00 correspondente à metade do prejuízo alegado, poderá se tornar inócua, dificultando ou até mesmo impossibilitando a sua efetivação. A restrição de transferência do veículo via RENAJUD se mostra, portanto, medida imprescindível para garantir a utilidade do provimento jurisdicional futuro. Os requisitos legais para a concessão da liminar restam, assim, suficientemente demonstrados, justificando a medida pleiteada para evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao Autor. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar formulado por ELENILTON SILVA DE ANDRADE, para determinar a imediata restrição de transferência do veículo TOYOTA HYLUX SWSRXA4FD, Chassi 8AJBA3FS6N0322633, Placa SGO-5827, de propriedade de PAULO ROBERTO MIRANDA TORRES (CPF: 214.436.881-34), junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), até ulterior deliberação deste Juízo." Em exame sumário, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido recursal liminar. Primeiramente, impõe consignar que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica apresentado ao juízo de origem requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Por sua vez, conforme disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, corroborando o juízo de origem, a conjuntura fática confere razoável plausibilidade ao direito afirmado e denota suficiente risco de frustração à satisfação da tutela jurisdicional, de modo que se revela a priori apropriada à autorização da medida liminar postulada na inicial em desfavor do réu agravante: a condição de proprietário do veículo anunciado à venda na plataforma OLX, cuja negociação fora intermediada em tese por estelionatários, porquanto o prejuízo alegado pelo autor agravado decorre do pagamento de valores para a aquisição do referido bem. Com efeito, à luz do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, se apresenta útil e razoável o registro, via RENAJUD, da restrição de circulação do veículo objeto de negociação posta sub judice que se encontra registrado em nome do réu agravante. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OLX. VÍTIMAS DE GOLPE. TUTELA. URGÊNCIA. CAUTELAR. RESTRIÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A resposta ao agravo de instrumento apresentada após o transcurso do prazo previsto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não merece conhecimento por intempestividade. 2. Nos termos do artigo 300, caput, combinado com o artigo 301, ambos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para a asseguração do direito, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Mediante as partes terem sido vítimas de golpe efetivado através do site de vendas OLX, é prudente, a partir de um juízo de proporcionalidade, sob pena de risco ao resultado útil do processo, a manutenção da medida cautelar de restrição à transferência do veículo objeto da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1300986, 0717778-72.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 25/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. GOLPE DA OLX. FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DINÂMICA DOS FATOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, a demanda necessita de maior dilação probatória, existindo, neste momento inicial do processo, imprescindibilidade de instrução probatória. 3. A lide requer dilação probatória mais ampla, para que seja apurada a conduta de cada litigante no evento danoso, e constatada a responsabilidade de cada parte. 4. Neste momento, entendo que a manutenção do arresto pode ocasionar lesão ao agravante, mostrando-se prudente aguardar o contraditório para melhor exame das circunstâncias, devendo, deste modo, confirmar a liminar deferida no sentido de tão somente efetuar a restrição de transferência no sistema RENAJUD - até decisão de mérito. 5. Eventual consentimento de tutela provisória sem nenhuma restrição judicial, neste momento, baseada apenas nas alegações declinadas em sede de “notitia criminis”, no âmbito administrativo (ocorrência policial), sem o efetivo contraditório com as alegações das partes, realizado no âmbito judicial, torna-se prematura e precipitada. 6. O litígio requer acurada análise investigativa, para que seja apurado o nexo causa entre a conduta dos envolvidos e as alegações postas, porquanto deve ser esclarecido se a ação dos litigantes e dos supostos fraudadores estão dissociadas ou se há conluio nas condutas, em que um terceiro mediou à ação dos envolvidos, com a omissão das partes (comprador e vendedor) em noticiar suas ações, notadamente à intermediação da compra do automóvel. 7. Ressalte-se que, embora não se pretenda, nesta sede de análise sumária, exaurir o debate, indubitável é que o fato e a matéria em disputa contêm questões de alta indagação que merece apurada e detalhada análise probatória, nada impedindo que a medida seja novamente apreciada pelo juízo de origem no decorrer da instrução probatória. 8. Não obstante a tese levantada pelo agravante de que realizou a venda do veículo a um terceiro de boa-fé, deve ser salientado que, conquanto exista a informação nos autos de que o veículo está em nome de um terceiro (informação do RENAJUD), não há elementos, neste momento processual, que corroborem a tese da venda (DUT, recibo, comprovante de transferência dos valores). Aliás, não é possível verificar se a venda se deu antes ou depois da citação da ação principal. 9. O novo Código de Processo Civil, de maneira expressa, consagrou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8° do novo Código de Processo Civil), devendo, assim, no caso em apreço, conservar a proibição de transferência do veículo no sistema RENAJUD até posterior análise das responsabilidades das partes envolvidas, observando-se a legislação processual civil. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1192045, 0706149-38.2019.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 14/08/2019.) No mais, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente ao agravante em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, antes da tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância revisora. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator